Tribunal: STF
Processo: HC 74317
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: - Eventual irregularidade do inquérito
policial suprida pelo transcurso do processo judicial.
        Citação por meio de edital regularmente realizada.
        Pretensão, no mais, de reexame de prova, incompatível
com o rito do habeas corpus.